Tribunal: TJDFT
Processo: 0728670-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728670-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAQUIM PORTES DE CERQUEIRA CESAR REU: RENATA MANGUEIRA DE SOUZA, SILMARA DA SILVA NUNES PENTEADO, EDGARD LEITE PENTEADO NETO, MERCES DA SILVA NUNES D E S P A C H O Vistos, etc., Cumpridas as determinações anteriores, venham os Memoriais, prazo de 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator